Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702234-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIA JORCELINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal constatei que os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, requerendo que ocorra a modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, encontram-se pendentes de julgamento, estando conclusos desde 07/08/2024. Todavia, há vários precedentes do STF no sentido da aplicabilidade imediata da Lei no 6618/2020, como a prolação de Acórdão referente aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (ARE 1412916 AgR-ED), transitado em julgado em 13/09/2024, tendo como dispositivo: “Vistos, relatados e discutidos estes autos, na Sessão Virtual de 14 a 21 de junho de 2024, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, para prover o presente recurso extraordinário, a fim de aplicar imediatamente a Lei distrital no 6.618, de 2020, e cassar o acórdão recorrido, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator” Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 66944020. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito